Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JULGAMENTO DO AGRAVO. NOVA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RAZOABILIDADE.
1.Trata-se de apelação interposta em face de decisão que, em ação de conhecimento, revogou o benefício da gratuidade judiciária e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, caput e parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do CPC.
2. Conquanto a lei processual preveja o indeferimento da petição inicial como consequência do não cumprimento da determinação de emenda, a extinção sem resolução do mérito deve resultar de crise processual incontornável.
3. Esse entendimento decorre de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, no intuito de prestigiar os princípios da cooperação – faculdade exigível de todos os sujeitos processuais – e da primazia do julgamento de mérito, insertos propositalmente no novo Código de Processo Civil no capítulo das normas fundamentais da legislação processual.
4. Na hipótese, denota-se razoável que, ao receber as peças do agravo de instrumento que confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça, houvesse nova intimação do autor para recolhimento das custas, ao invés da imediata extinção do processo como fez o juiz a quo, porquanto tal medida não se coaduna com os preceitos estabelecidos na legislação atual.
5. A intimação pessoal da parte autora e de seu patrono somente mostra-se necessária nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo esse o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.